Tribunal: TJMT
Processo: 1070691-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070691-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA VITORIA DA SILVA REIS - CPF: 037.172.762-63 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 21/08/2025 ) DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto para reformar em parte a sentença recorrida, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 664,99 (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), atualizado monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados à bagagem do passageiro durante o transporte aéreo.

2.

Comprovado o dano material mediante fotografias e orçamento compatível com o valor de mercado, impõe-se a condenação da companhia aérea ao ressarcimento no montante de R$ 664,99.

3.

A danificação da mala, por si só, não configura dano moral, quando ausentes circunstâncias que indiquem constrangimento relevante ou exposição vexatória de bens pessoais, tratando-se de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a parte autora pugna pela reforma da sentença de improcedência, a fim de que seja a requerida condenada à indenização por danos morais e materiais.

2.
Situação fática bem pontuada pelo juízo
a quo
na sentença, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisium
(artigo 46, da Lei 9.099/95)
:

“(...)
Com a inicial a parte Autora junta instrumento probatório comprovando os fatos alegados, bem como a compra da referida passagem aérea, tal como fotos da bagagem danificada, tal como ainda na peça contestatória juntada no id – 175320111, pg. 16, um print de tela corresponde diretamente ao declarado pela autora, comprovando assim a danificação da bagagem. Neste sentido não se aduna como dano moral perpetrado, simplesmente ocasiona-se um mero aborrecimento ocasionado em viagem aérea, que pode simplesmente acometer qualquer pessoa. Mero aborrecimento é um termo jurídico usado para definir situações cotidianas de incômodo, frustração ou irritação que, embora indesejáveis, são consideradas normais no convívio social e não causam um impacto emocional significativo. Essas situações estão associadas aos dissabores comuns da vida, como uma fila longa em um banco, um pequeno atraso em uma entrega ou um atendimento insatisfatório. Na prática jurídica, esses eventos são tratados como inconvenientes que fazem parte do dia a dia e, portanto, não constituem motivo para pleitear indenização por danos morais. A distinção entre dano moral e mero aborrecimento é fundamental para o entendimento da responsabilidade civil no ordenamento jurídico. O mero aborrecimento não é passível de indenização porque é um incômodo esperado na vida social e não causa um abalo emocional significativo. Já o dano moral é caracterizado por uma violação mais profunda que afeta os direitos da personalidade, como a honra e a imagem, e pode impactar a estabilidade psicológica do indivíduo. Para configurar o dano moral, é necessário que a situação seja grave, causando sofrimento emocional ou constrangimento intenso, de modo que o abalo ultrapasse o limite do que seria aceitável ou previsível na vida em sociedade. O STJ tem uma posição consolidada sobre a não caracterização de danos morais em situações de mero aborrecimento, como descumprimento contratual ou pequenos inconvenientes em serviços. A Corte adota o entendimento de que situações cotidianas, como atrasos, falhas em produtos ou serviços e pequenos transtornos não configuram dano moral, a menos que causem constrangimento ou vexame que ultrapassem os limites do tolerável. Assim, para que um evento seja passível de indenização, ele deve ser capaz de romper o equilíbrio emocional e afetar os direitos da personalidade do indivíduo de maneira mais séria, o que demonstra claramente a formulação de que não há formulação adequada e dentro das formalidades legais para a condenação da reclamada em dano moral, já que não há comprovação de que o dano ocorrido com a bagagem possa trazer algum dano psicológico ou afetou o ânimo de personalidade da autora.

Quanto ao dano material não se encontra comprovado nos autos, o valor líquido e certo o seu reembolso pela companhia aérea quanto a bagagem avariada, neste sentido deixo de condenar a ré. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial,. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.
(...)”

3. Os argumentos recursais não invalidam os fundamentos lançados na sentença, que bem apurou o quadro fático-probatório.

4. A danificação da bagagem, embora gere aborrecimento, não configura, por si só, violação à esfera moral do consumidor. No caso concreto, não há demonstração de que a avaria tenha causado constrangimento, humilhação ou qualquer prejuízo relevante à rotina da autora que extrapole o mero dissabor.

5. A recorrente não comprovou o conteúdo da bagagem nem apresentou qualquer elemento que evidenciasse o valor dos itens supostamente danificados. A ausência de documentos, notas fiscais ou descrição detalhada inviabiliza a aferição de prejuízo efetivo, o que afasta tanto o reconhecimento de danos materiais quanto a caracterização de violação à esfera extrapatrimonial. Sem prova mínima do prejuízo, não há que se falar em reparação.

6. Neste sentido:
“
E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS AÉREO. OBJETO DANIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a danificação da bagagem da parte recorrente configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade. 4. No entanto, a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento. 5. A jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido que, salvo hipóteses excepcionais, o dano à bagagem não enseja, por si só, indenização por dano moral. IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020257-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Ressalte-se que os consectários legais dizem respeito à matéria de ordem pública, motivo pelo qual fixo a incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento. Os cálculos deverão observar os critérios atualmente estabelecidos nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil.

11. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

12.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA VITÓRIA DA SILVA REIS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É incontroverso nos autos que a bagagem da autora foi danificada durante o transporte aéreo, circunstância não refutada pela recorrida.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais decorrentes da avaria causada à bagagem.

Como é cediço, a responsabilidade da transportadora por falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu art. 32, § 5º, estabelece a obrigação da empresa de reparar a avaria, substituir a bagagem ou indenizar o passageiro pelos prejuízos causados.

No tocante ao dano material, entendo que a exigência de nota fiscal da mala danificada, no caso concreto, mostra-se excessiva e desproporcional,
considerando que o orçamento apresentado para aquisição de nova bagagem é compatível com a realidade do bem substituído.

As fotografias acostadas comprovam a extensão do dano, com rachaduras e partes quebradas, comprometendo sua funcionalidade. O valor estimado de
R$ 664,99
(seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) é razoável e condizente com o padrão da bagagem inutilizada.

Diante da responsabilidade objetiva da empresa, da prova do dano e da ausência de causas excludentes, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos materiais no valor indicado.

Por outro lado, quanto ao pedido de reparação moral, entendo que, embora a situação tenha sido desagradável, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para justificar compensação nesse sentido.

No caso em análise, apesar dos danos à bagagem, não há elementos que revelem constrangimento excepcional ou transtorno relevante à esfera íntima da autora.

As imagens demonstram que, de fato, grande parte do material rígido foi quebrado. Contudo, infere-se que a bagagem possui um forro que impede a queda de objetos e roupas do interior da mala, não havendo comprovação de exposição vexatória de pertences pessoais.

A oferta de voucher pela empresa, embora reconheça a falha na prestação do serviço, não configura, por si só, causa suficiente para indenização por dano moral, representando mera tentativa de compensação pela falha material.

Portanto, ainda que reconhecida a falha e sua consequência patrimonial, não se verifica repercussão que afete direitos da personalidade da recorrente de modo a justificar reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

(...)
No entanto, a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento.

5. A jurisprudência desta Turma Recursal tem entendido que, salvo hipóteses excepcionais, o dano à bagagem não enseja, por si só, indenização por dano moral.

(N.U 1020257-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

(...)
2. A sentença que estabelece a condenação da empresa ao dano material e indefere o dano moral deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995), vez que o contexto fático-probatório não evidencia situação a ultrapassar as raias do tolerável.
(N.U 1014080-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto para reformar em parte a sentença recorrida, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 664,99
(seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), atualizado monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos expostos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Em razão do decurso de prazo para a disponibilização do inteiro teor da decisão,
intime-se
as partes acerca da publicação do acórdão.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025